Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. CAUSA DE PEDIR ADEQUADAMENTE APRESENTADA PELA AUTORA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. A ação revisional foi extinta, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autora não teria demonstrado a forma como calculou o índice que estaria sendo efetivamente cobrado pela instituição financeira ré, na razão de 1,88% ao mês.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se existe o defeito na petição inicial, a qualificá-la como inepta, ou se, por outro lado, a parte autora apresentou adequadamente a causa de pedir.
III. Razões de decidir
3. A parte autora juntou com petição inicial duas planilhas (IDs 68413109 e 68413110) que demonstram o cálculo da taxa de juros em questão, contrariando a conclusão do Juízo de origem.
4. O cálculo baseia-se na Taxa Média Selic (TMS) do período de 17 meses compreendido entre 01/04/2023 a 01/08/2024, tendo sido elencado de forma expressa e individual cada um dos índices que a comporia.
5. A causa de pedir não pode, portanto, ser considerada como inexistente porque ela foi efetivamente apresentada pela parte autora. A questão se o cálculo do índice está correto ou não constitui questão relacionada ao mérito.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “A análise da causa de pedir deve considerar o conjunto da postulação, incluindo as planilhas juntadas com a petição inicial”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 322, §2o, art. 330, §1, I, e art. 1.013, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão TJDFT n.1874534.